Tribunal: STJ
Processo: 1010974-07.2022.8.26.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917046 - SP(2025/0136355-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
EMBARGADO
: JACQUES NEHMETALLAH KFOURI
ADVOGADOS
: ADRIANO MIGLI DE FARIA ROSA - SP314942
BRUNA PRADO DE NOVAES - SP350056
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:34
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: ddbb2d10-e229-4da9-a872-4d4f4775921e

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917046 - SP(2025/0136355-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
EMBARGADO
: JACQUES NEHMETALLAH KFOURI
ADVOGADOS
: ADRIANO MIGLI DE FARIA ROSA - SP314942
BRUNA PRADO DE NOVAES - SP350056
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO BRUNO DI

GIOVANNI BASSO contra a acórdão de e-STJ fl.612, assim ementado:

"AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
RESPONSABILIDADECIVIL. INDENIZAÇÃO. AMEAÇA E COAÇÃO. DANOS
MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
MINORAÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, acolher a pretensão de minorar o valor da indenização por
danos morais exigiria o reexame das provas, procedimento vedado em
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas
peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da somente
comporta revisão por esta Corte quando irrisório
ou
Súmula no 7/STJ,
exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em
R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em decorrência das circunstâncias fáticas
gravosas comprovadas nos autos.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ
), o embargante s
fls.622/624
ustenta que

"Há, assim, inequívoca contradição lógica e interna na decisão embargada:
ao mesmo tempo em que se afirma ser inviável o conhecimento do Recurso
Especial, sob o argumento de que a minoração do quantum indenizatório
demandaria reexame de matéria fático-probatória (
, procede-
Súmula 7/STJ)
se, no próprio decisum, a um juízo de mérito sobre a razoabilidade do valor
Documento eletrônico VDA54445466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: bc752ae7-cfdd-436d-88c8-055bfc3c217a

fixado, concluindo que a quantia arbitrada não é exorbitante diante das
circunstâncias fáticas. Em outras palavras: nega-se o exame da tese sob o
pretexto de impossibilidade técnica, mas realiza-se exatamente o controle de
proporcionalidade que se reputou vedado."

Por fim, requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, abordando todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"Nesse cenário, rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, para
minorar o valor da indenização por danos morais, demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
Destaca-se que a quantia arbitrada não se revela exorbitante diante das
circunstâncias fáticas comprovadas nos autos, motivo pelo qual não se
autoriza a esta Corte Superior a proceder à minoração do quantum
indenizatório." (e-STJ fl.614)

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:21
Código de Controle do Documento: bc752ae7-cfdd-436d-88c8-055bfc3c217a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.917.046 / SP
Número Registro: 2025/0136355-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10109740720228260003 1010974072022826000350000 20240000603652 20240000780354
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO
ADVOGADOS : LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
AGRAVADO
: JACQUES NEHMETALLAH KFOURI
ADVOGADOS : ADRIANO MIGLI DE FARIA ROSA - SP314942
BRUNA PRADO DE NOVAES - SP350056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTÔNIO BRUNO DI GIOVANNI BASSO
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
EMBARGADO : JACQUES NEHMETALLAH KFOURI
Documento eletrônico VDA55294863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: 3d1e504b-02a2-460d-ac7f-9bbe2ed612ca

ADVOGADOS
: ADRIANO MIGLI DE FARIA ROSA - SP314942
BRUNA PRADO DE NOVAES - SP350056
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: 3d1e504b-02a2-460d-ac7f-9bbe2ed612ca